Tribunal: TJMT
Processo: 0016432-18.2017.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016432-18.2017.8.11.0002
RECORRENTE: MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53076989) interposto por MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48646470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, § 4.o C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO; AS APREENSÕES REALIZADAS E O DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA ADOLESCENTE QUE ESTAVA EM COMPANHIA DO RÉU – USO COMPARTILHADO DESCARACTERIZADO - 2) PENA-BASE QUE JÁ FORA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESTE PONTO – 3) PRETENDIDA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU OUTRO REDUTOR QUE NÃO SEJA O MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO MÍNIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO FOI PONDERADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 4) REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO COM FULCRO NO ARTIGO 33, § 2.o, B, DO CP – 5) RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS QUE SE IMPÕE ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE REFERIDOS BENS SEJAM PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS OU QUE COM ELE SE RELACIONE DE ALGUMA FORMA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, bem como dos petrechos com resquícios de droga, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais e à declaração extrajudicial da adolescente que estava na companhia do apelante no momento da abordagem policial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se a tese de uso compartilhado; 2) O apelante carece de interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal se no bojo da sentença a mesma já foi estabelecida no referido patamar; 3) Escorreita a fração de incidência da especial diminutiva do § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 no patamar mínimo legal diante da considerável quantidade de droga aprendida, mormente quando referida circunstância não foi valorada na primeira fase dosimétrica, expurgando qualquer hipótese de bis in idem; 4) Mantida a pena originariamente imposta ao apelante não há que se falar em alteração do regime inicial semiaberto, fundamentado no artigo 33, § 2.o, b do Código Penal; 5) Inexistindo provas concretas de que os bens apreendidos sejam, de fato, provenientes do tráfico de drogas ou que com ele se relacione de alguma forma, a providência mais escorreita é a restituição de todos eles.” (Ap 0016432-18.2017.8.11.0002, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2020)
Alega violação: (i) ao art. 28-A do CP, diante do não oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) aos arts 158 do CPP e 33, §3°, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de necessidade desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso compartilhado de drogas, notadamente diante da ausência de perícia para constatação de resquícios de drogas na balança e no facão e (iii) ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que a fração de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado deveria ser aplicada em seu patamar máximo.
Recurso tempestivo (Id. 53065493).
Contrarrazões – Id. 54359455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alegou ofensa ao art. 28-A do CP ao argumento de que ostenta todos os requisitos para ser agraciado com o acordo de não persecução penal, deixando, contudo, de infirmar especificamente o fundamento do aresto para a rejeição da tese apresentada, qual seja, a ausência de confissão formal e circunstanciada de sua parte, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedando a admissão do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a suposta violação aos arts. 158 do CP, e 33, §3° e §4°, ambos Lei n. 11.343/2006, fundada nas teses, respectivamente, de necessidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso compartilhado e de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a instância ordinária, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se inviável proclamar a desclassificação da conduta a ele imputada para o delito descrito no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado no caso. 2. Para entender-se pela desclassificação do delito de tráfico para o de consumo compartilhado de drogas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. Ao majorar a pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, a Corte estadual atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Tribunal de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - considerou que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em favor do réu. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1594150/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) (destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006 CONCEDIDA EM 1/2. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos. 2. "A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp 1.245.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2016.) 3. Em relação à tese de que o valor estabelecido a título de prestação pecuniária não observou as condições econômicas do réu, tal questão não foi objeto de debate no julgado impugnado, explícita ou implicitamente, nem a parte interessada opôs embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Logo, neste ponto, incidem à espécie às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no REsp 1788559/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v